Tribunal: TJSP
Processo: 1002337-62.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RECURSO DO AUTOR COM VISTAS À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória por danos morais devido a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, resultando no extravio de bagagem do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RECURSO DO AUTOR COM VISTAS À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória por danos morais devido a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, resultando no extravio de bagagem do autor por cinco dias. O autor busca a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e o extravio de bagagem configura dano moral.
O valor de R$ 3.000,00 foi considerado adequado para compensar o transtorno, alinhado com precedentes da Câmara e considerando as circunstâncias fáticas.
Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, uma vez que o montante condenatório não é suficiente para remunerar o patrono do autor. Verba fixada em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil das companhias aéreas por falha na prestação de serviços é objetiva, conforme o CDC. 2. O extravio temporário de bagagem configura dano moral.
Legislação Citada: Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, art. 4o, art. 6o, inciso I.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 141.630/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/12/2012, DJe 08/02/2013. TJSP, Apelação Cível 1005728-92.2023.8.26.0068, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2025.